Tribunal: TJSP
Processo: 0004151-73.2024.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO DA PENA DE MULTA – Decreto Presidencial no 11.846/23 – Condenação pelo crime de "tráfico privilegiado" (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06) - Exclusão da hediondez da figura privilegiada - Agravo desprovido.